Tribunal: CARF
Processo: 11020.723197/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegação de nulidade de decisão proferida com estrita observância dos dispositivos legais reguladores do Processo Administrativo Fiscal.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, quais sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
LUCRO PRESUMIDO. MUDANÇA DO REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS. REGIME DE CAIXA PARA REGIME DE COMPETÊNCIA. EFEITO.
A mudança do regime de reconhecimento de receitas à medida do recebimento (caixa) pelo regime de competência, impõe o reconhecimento no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de regime as receitas auferidas e ainda não recebidas.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Os diretores, sócios, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA. NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723197/2016-11
ACÓRDÃO
1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTRIX CAPITAL GESTÃO ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegação de nulidade de decisão proferida com estrita
observância dos dispositivos legais reguladores do Processo Administrativo
Fiscal.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre
a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de
preclusão, quais sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por
motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
LUCRO PRESUMIDO. MUDANÇA DO REGIME DE RECONHECIMENTO DE
RECEITAS. REGIME DE CAIXA PARA REGIME DE COMPETÊNCIA. EFEITO.
A mudança do regime de reconhecimento de receitas à medida do
recebimento (caixa) pelo regime de competência, impõe o reconhecimento
no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a
mudança de regime as receitas auferidas e ainda não recebidas.
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade da multa aplicada, bem como a natureza confiscatória,
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
2
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas. Os diretores,
sócios, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA.
NÃO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os valores cuja origem houver sido comprovada que não foram
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
3
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de inconstitucionalidade, e, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido fundada na falta de análise do aditivo de impugnação, vencidos nesta
preliminar os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino (relator) e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Votou pelas conclusões a conselheira Andrea Viana Arrais Egypto em relação a esta preliminar. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa qualificada para 100%, em face do princípio da retroatividade
benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023. Acerca da questão da origem dos depósitos não
comprovados, votou pelas conclusões a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. Designado
para redigir o voto vencedor sobre a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido fundada na falta
de análise do aditivo de impugnação o conselheiro Aílton Neves da Silva.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FNS, complementando-o em seguida:
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
4
Por meio dos Autos de Infração, às folhas 2 a 41, são exigidas da Interessada
acima identificada as importâncias relacionadas na tabela abaixo, acrescidas de
juros de mora e multa de ofício de 150%:

Essas exigências referem-se aos anos-calendário 2012 e 2013.
Foram arrolados como responsáveis tributários os sócios da empresa: ZOILO
FLORO SIMIONATO e EDUARDO HOFMEISTER KERSTING, com fulcro no art. 135 da
Lei no 5.172/66.
Relatório de Fiscalização
No “Relatório de Fiscalização” (f. 42 a 121), a autoridade autuante revela que a
empresa fiscalizada está constituída como “Sociedade Empresária Limitada” e
iniciou as atividades em 14/01/2010, inicialmente como o nome de Mibrey
Administração e Participações Ltda. e tendo como sócios: 1) Mibrey International
Sociedad Anonima (excluído em julho/2013) empresa domiciliada no Uruguai,
tendo como procurador Zoilo Floro Simionato, este último admitido como sócio
em julho/2013 e 2) Eduardo Hofmaister Kersting.
A empresa fiscalizada tem como objeto social: a) Participação em outras
sociedades; b) Locação dos bens incorporados ao seu ativo e sua administração; c)
Venda de bens móveis e imóveis próprios; d) Consultoria na área de negócios e
gestão empresarial; e) Administração e gestão de ativos e investimentos
financeiros; f) Recuperação de créditos; g) Cobrança de créditos extrajudicial; h)
Representação comercial por conta própria e de terceiros; e i) Intermediação de
negócios.
No período auditado, anos-calendário 2012 e 2013, a empresa optou pelo regime
de apuração trimestral do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base no
Lucro Presumido, tendo no ano de 2012 adotado o regime de “caixa” para
apuração das receitas e, no ano de 2013 o regime de “competência”, conforme foi
informado nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ dos anos calendário 2011 a 2013 (DOC 2).
As infrações apuradas são as seguintes:
(i) Omissão de Receita auferida da Empresa Urbanizadora Rodobrás no valor de
R$ 1.383.892,73 (item 4.1 do Relatório de Fiscalização). Com a alteração do
regime de Caixa, adotado pela empresa no ano calendário de 2012, para o regime
de Competência no ano calendário de 2013, conforme preconiza a IN SRF 345 de
2003, a empresa deve tributar no mês de dezembro do ano calendário de 2012,
toda a receita auferida, mesmo que ainda não recebida.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
5
(ii) Omissão de Receita auferida da Empresa Rodobens Administradora no valor de
R$ 1.357.777,77 (item 4.2 do Relatório de Fiscalização). Com a alteração do
regime de Caixa, adotado pela empresa no ano calendário de 2012, para o regime
de Competência no ano calendário de 2013, a empresa deve tributar no mês de
dezembro do ano calendário de 2012 toda a receita auferida, mesmo que ainda
não recebida, conforme preconiza a IN SRF 345 de 2003.
(iii) Presunção de Omissão de Receita no valor de R$ 1.280.463,31 (item 4.3 do
Relatório de Fiscalização). A empresa não ofereceu à tributação as receitas
recebidas que não tiveram a origem dos depósitos comprovada. De acordo com
os artigos 287, 288 e 528 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), essas receitas devem ser adicionadas à base de cálculo do Imposto
de Renda.
Foram apurados também pagamentos sujeitos ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, que são objeto do processo administrativo de no 11020.723198/2016-57,
razão pela qual não serão aqui relatados.
No item intitulado “5 Dos Agravantes e Responsabilidade dos Sócios”, a
fiscalização apresenta a fundamentação para a qualificação da multa (f. 117 a
119):
Aqui aparece a primeira irregularidade notável, o Livro Diário do ano calendário
de 2013, foi registrado na junta comercial apenas em 19 de junho de 2015, após o
início deste procedimento fiscal.
[...]
De acordo com as informações constantes nos Livros Diário de 2012 e 2013, em
ambos os anos calendário a empresa adotou o regime de apuração de receitas
por competência.
[...]
Informação divergente da declarada à Receita Federal nas Declarações de
Informações Econômico Fiscais dos respectivos anos calendário, que em 2012
declarou adotar o regime de Caixa para apuração da receita.
Além das formalidades legais, a escrituração contábil de empresa não se mostra
hábil a refletir as atividades de empresa, quando adota a sistemática genérica de
escrituração, deixando propositalmente de identificar o ingresso e a saída
recursos da empresa. Ainda, intimada a justificar os recebimentos e pagamentos,
a empresa em suas respostas se limitou a esclarecer que se referiam a operações
com clientes, sem explicitar a quais operações se referiam, não conseguiu ao
menos vincular notas fiscais emitidas a recebimentos e pagamentos realizados. O
que corrobora o fato de somente ter feito a escrita fiscal após o início desta
fiscalização.
Outro fato que chama a atenção é a integralização de capital feita pelos sócios no
ano de 2013: vários ingressos de recursos na conta bancária do Bradesco, que
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
6
foram contabilizados COMO integralização de capital, tiveram origem em
terceiros. Tendo inclusive uma transferência entre contas da própria empresa ter
sido escriturada como integralização de capital.
[...]
Sobre esses recebimentos de terceiros, a Antrix, foi intimada (DOC 7) e em sua
resposta (DOC 8) alegou que se tratavam de recebimentos de clientes ou
operações com as empresas dos Grupo Voges.
Evidentemente essa escrituração foi feita com o intuito de eximir a
responsabilização dos sócios, prevista no caso de capital a integralizar.
Some-se a isso o fato de o sócio Eduardo Hofmaister Kersting ter declarado na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física tanto nos anos calendários de 2013
como 2014, possuir apenas 1% do capital social a Antrix, com valor de R$
1.000,00.
Inegável é o fato de que os sócios agiram com dolo, ao não escriturar
corretamente as operações, visando impedir ou retardar, tanto a ocorrência do
fato gerador como as condições pessoais dos agentes, caracterizando as situações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964.
[...]
Desta forma, as multas aplicadas por esta fiscalização seguirão o disposto no § 1o
do artigo 44 da Lei 9430/1996, que estabelece ainda que para os casos previstos
nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964, os percentuais de multa, previstos no
inc. I do mesmo artigo serão duplicados.
Em relação à responsabilização solidária dos sócios, alega que (f. 119 a 120):
Em regra, uma sociedade empresária, adquire personalidade jurídica distinta da
personalidade de seus sócios. Assim, o patrimônio e as obrigação da sociedade
não se confundem com o patrimônio e as obrigações dos sócios, ainda que
adquiridos/contraídos por meio de seus administradores, conforme previsto no
Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.
Contudo, para que os sócios não sejam chamados a responder pelas dívidas da
sociedade, devem conduzir o negócio escriturando todas as operações e
empregando na exploração apenas e integralmente os recursos sociais, sem
desviá-los para outros fins e também sem trazer para a exploração recursos de
terceiros.
Não podem os sócios, portanto, promiscuir o patrimônio e atividades da
sociedade com os patrimônios particulares ou de outros empreendimentos seus,
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
7
até porque, se assim o fizerem, estarão inviabilizando a apuração do patrimônio
da sociedade, impedindo assim que a responsabilização recaia sobre ele apenas.
E é exatamente desta forma que a Antrix opera: a totalidade dos recursos que
ingressam na sociedade (nos dois anos desta fiscalização somam mais de 6,5
milhões) são imediatamente distribuídos, aos próprios sócios, a terceiros
relacionados, esposas, outras empresas de titularidade dos sócios, ou ainda a
terceiros não identificados. Considerado nesta fiscalização, na melhor das
hipóteses, a origem lícita dos valores recebidos pela empresa, em grande parte
não oferecidos à tributação, fica nítido que os sócios se apropriaram do
patrimônio da empresa para satisfazer interesses pessoais.
Aqui cabe ressaltar que a Antrix é uma empresa de prestação de serviços, com
contratos milionários, que opera sem funcionários e mesmo sem sede, tendo seu
“escritório” o mesmo endereço do escritório de contabilidade “Concisa”, também
de titularidade de um dos sócios.
Considerando a legislação vigente, e todo o exposto neste relatório, fica clara a
responsabilidade dos sócios, tanto por interesse comum na situação do fato
gerador, pelo benefício obtido com a infração, como pela sistematização da
própria infração, podendo ser enquadradas nas hipóteses previstas nos artigos
124, 135 e 137 do CTN (Lei no 5.172/1966).
Impugnações da empresa autuada
As pessoas arroladas no polo passivo dos autos de infração foram cientificados
dos lançamentos em 09/12/2016 (AR, f. 1274, 1276 e 1278).
Inconformada, a empresa autuada apresentou impugnações para cada um dos
autos de infração. Para o IRPJ (f. 1284 a 1328), alega em síntese:
No item intitulado “A) DA ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA PELA EMPRESA
AUTUADA”, aduz que atua também no recebimento de valores de clientes, que
transitam pela sua conta bancária. A partir daí, gerencia, negocia, realiza
pagamentos e, imediatamente após, devolve os saldos às respectivas empresas às
quais presta serviços.
No item intitulado “B) DA OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE CAIXA”,
assevera que desde a sua abertura, a empresa optou pelo regime de caixa; que a
alteração da opção do regime de caixa para o regime de competência ocorreu de
forma equivocada, devido à falha humana, pois de fato a empresa manteve o
regime de caixa em seus lançamentos fiscais. Deste modo, não teria ocorrido as
alegadas omissões de receitas.
No item intitulado “C) DA NÃO OCORRÊNCIA DAS INFRAÇÕES APURADAS NO
RELATÓRIO FISCAL”, subitem intitulado “C.1) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES CONTIDAS
NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO (omissão de
receitas auferidas da empresa Urbanizadora Rodobrás no valor de R$
1.383.892,73, e da empresa Rodobens Administradora no valor de R$
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
8
1.357.777,77), alega que por terem sido assinados os referidos contratos no ano
de 2012, a fiscalização supôs que os valores a serem auferidos previstos nos
contratos não tinham sido reconhecidos no mês de dezembro, havendo, portanto,
a alegada omissão de receita. Todavia, assevera que a fiscalização se deteve no
valor total dos contratos e na data de suas assinaturas, presumindo que as
quantias pactuadas seriam auferidas imediatamente, ou à vista, ainda no ano de
2012 (ano-calendário em que os contratos foram firmados). Ressalta que não
foram observadas as datas que os valores descritos nos contratos seriam de fato
auferidos pela empresa autuada, ou seja, as datas de pagamento pelos serviços
prestados pelas empresas contratantes. Salienta que nos contratos firmados com
a empresa Terra Nova Rodobens foi pactuado que os valores seriam devidos
apenas e na medida que a compradora quitasse as parcelas do preço de compra e
venda dos imóveis, e caso a compradora atrasasse os pagamentos à vendedora,
esta ficaria autorizada a suspender o pagamento dos honorários, enquanto
perdurasse a inadimplência. Sustenta então que mesmo pelo regime de
competência não poderiam ser auferidos, de forma alguma, a totalidade dos
valores previstos nos contratos. Aduz que no regime de competência, as
empresas reconhecem as receitas como base de apuração dos impostos no
momento de seus vencimentos; que de acordo com o disposto na NBC TG 30 fica
claro que a receita deve ser reconhecida quando for provável e que o benefício
econômico seja confiavelmente mensurado, ou seja, em seus vencimentos.
No subitem intitulado “C.2) AS ALEGADAS VIOLAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 4.3 E
4.4 DO AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO (presunção de omissão de receita
no valor de R$ 1.280.463,31, e pagamento a beneficiário não identificado no valor
de R$ 2.322.218,67)
No que se refere à presunção de omissão de receita, a impugnante alega
inicialmente que a presunção deve ser afastada, uma vez que atua na gestão de
ativos de terceiros, cobrança extrajudicial de créditos.
Aduz que os valores dos depósitos bancários relacionados no item 3.2 do
Relatório de Fiscalização referem-se a prestação de serviços à empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA., que atua na indústria e comércio de cabines e peças
diversas para caminhões; que a prestação do serviço consistia na cobrança de
clientes de sua carteira, os quais apresentavam dificuldades no cumprimento de
suas obrigações, após cobranças da empresa contratante; que tal fato é
facilmente comprovado com a análise dos comprovantes de inscrição e de
situação cadastral das empresas vinculadas aos créditos fiscalizados, cuja lista
segue abaixo a título de amostragem (colaciono abaixo uma parte da relação):
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
9

Assevera que todas as empresas acima relacionadas atuam no comércio de peças
e acessórios para veículos automotores, ramo diretamente vinculado aos
produtos comercializados pela empresa contratante. Deste modo, entende que
resta afastada a presunção de omissão de receita, visto que os valores recebidos
possuem origem comprovada, oriundas da contratação da empresa Antrix para a
realização de cobranças de créditos da citada empresa contratante.
A impugnante prossegue contestando a tributação na fonte de pagamentos a
beneficiários não identificados (item 4.4 do Relatório de Fiscalização),
pagamentos a beneficiário identificado, sem causa comprovada (item 4.5 do
Relatório de Fiscalização), pagamentos aos sócios (itens 4.6 e 4.7 do Relatório de
Fiscalização), porém trata-se de matérias que foram objeto de outro processo
administrativo, de no 11020.723198/2016-57, de modo que os argumentos
apresentados não serão aqui relatados.
No item intitulado “D) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL QUE NORTEIA O
PROCESSO ADMINISTRATIVO”, alega que a presente manifestação esclarece as
transações realizadas pela empresa, o que afasta as infrações apontadas no
Relatório Fiscal; que o Livro Diário de 2013 foi sim registrado em 19/06/2015, mas
isso não justifica a presunção de que apenas fora providenciada a emissão do
mesmo após a solicitação; que pelo registro da Ata de Reunião dos Sócios, onde
houve a aprovação de contas do exercício 2013, registrada sob o no 3925901,
ocorreu em 24/03/2014, ou seja, antes de ter sido iniciada a fiscalização.
Esclarece que nos anos-calendário 2012 e 2013 as receitas foram informadas de
acordo com o faturamento fiscal.
Por fim, no que se refere à integralização de capital, alega que aconteceu por
meio de depósitos efetuados em conta corrente da empresa, por vezes através de
terceiros, situação que, por si, não se trata de qualquer ilícito e que não
descaracteriza de forma alguma a integralização havida.
Passa a apresentar textos doutrinários sobre o princípio da verdade material e
conclui que, no caso em tela, “os indícios utilizados para o levantamento e a
apuração do suposto débito tributário não são suficientes para demonstrar as
afrontas à legislação alegadas”.
No item intitulado “E) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%, EM FACE DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DO
NÃO
CONFISCO
E
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE”, alega que o
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
10
valor lançado a título de multa equivalente à 150% do crédito tributário lançado
mostra-se flagrantemente ilegal e excessivo, ferindo o principio constitucional do
não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ampara-se em precedentes judiciais e textos doutrinários.
Assevera que, além disso, foi descaracterizada a suspeita de sonegação, fraude ou
conluio, não havendo razões para a aplicação in casu do disposto no § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96.
No item intitulado “F) A INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC AOS SUPOSTOS
DÉBITOS COMO JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA DADA PELO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL”, contesta a aplicação de juros de mora com base
na taxa Selic. Aduz que o artigo 161 do CTN dispõe que o crédito não
integralmente pago no vencimento seria acrescido de juros de mora, fixados, de
acordo com seu parágrafo 1o, em taxa igual ao dobro da prevista na legislação
civil, ou seja, em 1% (um por cento) ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso". Sustenta que a expressão "se a lei não dispuser de modo diverso",
portanto, somente pode ser compreendida, através de uma interpretação
histórica e sistemática, como sendo a possibilidade da legislação ordinária
estabelecer taxa menor que a prevista no CTN, nunca podendo ultrapassar a de
1% ao mês.
Alega que é ilegal a aplicação dessa taxa Selic a título de juros moratórios sobre
débitos tributários federais, vez que o CTN e a legislação civil estabeleceram como
limite máximo para a instituição de juros a taxa de 1% ao mês, ou seja, de 12% ao
ano. Neste sentido, ampara-se em precedentes judiciais e textos doutrinários.
No item intitulado “G) DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS”, contesta a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais por razões que não serão aqui relatadas,
por conta do que será declarado no voto.
No item intitulado “H) DO INDEVIDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IRPJ – R$
842.483,59”, alega que diante dos esclarecimentos acima, ficou evidenciado que
praticamente a totalidade dos valores levantados pela fiscalização não se trata de
renda auferida pela empresa Antrix, mas tão-somente de valores que transitaram
por suas contas para imediato repasse a seus clientes, oriundos do serviço
prestado pela empresa a terceiros (cobrança extrajudicial) ou, ainda, de valores
indevidamente antecipados pela Fiscalização (vez que nem vencidos as datas de
seus pagamentos), em decorrência da alteração do regime de Caixa pelo regime
de Competência, equivocadamente realizado.
Caso o entendimento seja o de que houve algum fato gerador a ser tributado pela
CSLL (sic), o percentual a ser incidido deve ser de 4,8%, conforme legislação
vigente.
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
11
No item intitulado “III – DO PEDIDO”, requer a desconstituição do auto de
infração e a abertura do prazo de 15 dias para a apresentação de documentos
complementares que darão suporte às alegações da impugnante.
Nas demais impugnações apresentadas pela empresa autuada, para a CSLL, PIS e
Cofins, a impugnante apresenta os mesmos argumentos acima relatados,
inovando apenas com relação à alíquota requerida. Assim, alega que caso o
entendimento seja o de que houve algum fato gerador a ser tributado, que sejam
aplicadas as seguintes alíquotas: CSLL – 2,88%, PIS – 0,65% e Cofins – 3%.
Impugnações dos sócios arrolados como responsáveis tributários solidários
Os dois sócios da empresa, arrolados como responsáveis tributários solidários,
apresentaram impugnações conjuntas para cada tributo lançado. Os argumentos
são os mesmos da empresa autuada já relatados, com acréscimo do item
intitulado “D) DA ILEGALIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS”, no
qual alegam em síntese:
Asseveram que responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa
não é objetiva, somente podendo ocorrer mediante a despersonalização da
pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder, infração de lei ou de dissolução
irregular. Deste modo, a responsabilização de terceiros possui caráter
excepcional, dependendo de prova da ocorrência de uma das hipóteses do art.
135 do CTN.
Sustentam que não ocorreu hipótese de responsabilização de terceiros, pois não
houve a alegada confusão de patrimônio da pessoa jurídica e dos particulares
conforme afirma a fiscalização; que a fiscalização não fez prova de que houve
fraude; que houve esclarecimento das transações realizadas pela empresa, o que
afasta as infrações presumidas no Relatório Fiscal; que o Livro Diário do ano 2013
foi registrado em 19/06/2015, depois do início da ação fiscal, mas houve a
aprovação de contas do exercício 2013 em 24/03/2014, conforme Ata de Reunião
dos Sócios, registrada sob no 3925901; que as receitas foram informadas de
acordo com o faturamento fiscal; que a integralização de capital aconteceu por
meio de depósitos efetuados em conta corrente da empresa, por vezes através de
terceiros, situação que, por si, não se trata de qualquer ilícito e que não
descaracteriza de forma alguma a integralização havida.
Aduzem que o simples inadimplemento fiscal não implica em dissolução irregular
da empresa ou abuso de poderes a ensejar o redirecionamento do executivo
contra os sócios. Neste sentido, amparam-se em precedente judicial e na súmula
430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”
Concluem, assim, que são parte ilegítima para figurarem como responsáveis
solidários pelos eventuais débitos da empresa.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
12
Complemento das impugnações
Em 17/02/2017, após o prazo de impugnação, a empresa autuada e seus sócios
apresentaram a petição de f. 2295 a 2302, para “complementar os documentos
referidos nas impugnações aos autos de infração de Cofins, PIS/Pasep, IRPJ e
CSLL”.
Alegam que os depósitos bancários relacionados no item 3.2 do Relatório Fiscal
são oriundos do serviço prestado pela empresa Antrix à empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA.
Alegam também que os pagamentos relacionados no item 3.4 do Relatório Fiscal
a título de pagamentos realizados pela empresa Antrix a beneficiários não
identificados, nos anos 2012 e 2013, destinaram-se à citada empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA. e tratam-se da devolução dos valores cobrados de seus
clientes inadimplentes.
Para comprovação, junta o contrato que regulamentou a prestação de serviço
realizado entre as partes, com os respectivos relatórios de prestação de contas de
cobranças do período fiscalizado (f. 2303 a 2329).
Requer, por fim, a realização de audiência com o Julgador da impugnação para
esclarecer os pontos aparentemente controversos.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte – Credito
Tributário Mantido em Parte - pela DRJ/FNS, conforme acórdão no 07-40.262, de 16 de agosto de
2017 (fls. 2.374 a 2.402), conforme Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. REQUISITOS.
A juntada de documentos após a impugnação será admitida se for demonstrada,
com fundamentos, a ocorrência de: impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não possuem competência para se pronunciarem
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
13
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de
mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicarse-ão
igualmente no julgamento de todas as exações.
Deste modo, se é referendada a apuração de omissão de receita no âmbito da
legislação do IRPJ, a mesma conclusão aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
COFINS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. MUDANÇA DO REGIME DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
EFEITO.
A mudança do regime de reconhecimento de receitas à medida do recebimento
(caixa) pelo regime de competência, impõe o reconhecimento no mês de
dezembro do ano-calendário anterior àquele em que ocorrer a mudança de
regime as receitas auferidas e ainda não recebidas.
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da empresa
devem ser arrolados no polo passivo na condição de responsáveis solidários (CTN,
art. 135, III).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA (receitas decorrentes de
mudança de regime de caixa para competência).
A qualificação da multa de ofício somente pode ocorrer quando a autoridade
fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos,
o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
14
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA (receitas decorrentes de
depósitos bancários sem origem comprovada).
É aplicável a multa de ofício qualificada de 150%, naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve
associado o intuito de sonegação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No Recurso Voluntário (fls. 2.418 a 2.449) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja parcialmente reformado por
este CARF, de maneira que haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os
fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a Interessada alega o princípio da verdade material para
reformar a Decisão do colegiado “a quo” referente ao não aceite dos documentos apresentados,
de fls. 2.295 a 2.329;
- Sobre a mudança do regime de reconhecimento de receitas, defende que não
houve tal alteração, houve apenas uma falha humana. E que sobre a receita omitida decorrente
dessa mudança do regime de reconhecimento de receitas, refuta que não fora observado o
vencimento dos valores a serem auferidos em cada competência;
- Que a omissão de receita por presunção legal associada a depósitos bancários de
origem não comprovada, se referem à devolução dos valores recuperados, os quais foram
entregues à Empresa contratante mediante saque em dinheiro por meio da emissão de cheques,
hora ao portador e hora sacado pelos sócios da empresa;
- Contesta as retenções dos pagamentos a beneficiários identificados, mas sem
causa comprovada, que seriam ilegais e inconstitucionais nova cobrança de Imposto de Renda
Retido na Fonte na saída desses mesmos valores que já foram tributados na entrada como
receitas;
- Também rebate sobre os pagamentos aos sócios, mas sem causa comprovada,
mas que se trata de distribuição de lucros;
- Reclama da qualificação da multa de 150%, pois não houve sonegação, fraude ou
conluio, e cujo valor deve ser sempre inferior ou no máximo igual ao valor do tributo;
- Ainda sobre a multa, aduz que afronta princípios administrativos e constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Por fim, a Requerente pleiteia a desconstituição integral do Auto de Infração
originário, com a total procedência do presente Recurso Voluntário.
Na mesma data, em 27/09/2017, os dois sócios da empresa, arrolados como
responsáveis passivos solidários, apresentaram recurso voluntário (fls. 2.450 a 2.486) em
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
15
conjunto, com os mesmos argumentos da empresa autuada já relatados, com acréscimo do item
“DA ILEGALIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS”, que defendem que a
responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa NÃO É OBJETIVA, somente
podendo ocorrer mediante a despersonalização da pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder,
infração de lei ou de dissolução irregular.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 07-40.262 - 4a Turma da DRJ/FNS se deu em 28/08/2017 (fl.
2.415), sendo o recurso voluntário apresentado pela empresa autuada em 27/09/2017 (fl. 2.416).
Logo, o recurso é tempestivo.
Os sócios arrolados como solidários tiveram ciência do Acórdão no 07-40.262
DRJ/FNS conforme abaixo:
- Zoilo Floro Simionato, teve ciência postal em 28/08/2017 (fl. 2.413), com recurso
voluntário apresentado em 27/09/2017 (fl.2.416), sendo também tempestivo;
- Eduardo Hofmeister Kersting foi cientificado via edital eletrônico em 18/10/2017
(fl. 2.489), tendo apresentado recurso voluntário em conjunto de Zoilo Floro Simionato em
27/09/2017 (fl. 2.416), data anterior a ciência. Diante disso, seu recuso voluntário é tempestivo.
Os recursos voluntários atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípios constitucionais
da razoabilidade e proporcionalidade, reforça-se, que não compete às instâncias julgadoras
administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria
Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a
declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
16
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, não conheço do recurso voluntário.

Preliminar
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS EM 1a INSTÂNCIA.
Em sede de preliminar, a Recorrente levanta a nulidade da decisão DRJ pela falta de
enfrentamento de parte do conjunto fático probatório apresentado após o prazo de impugnação,
mas antes do acórdão de 1a instância.
Esses documentos, de fls. 2.303 a 2.329, dizem respeito a uma série de recebidos de
transações financeiras onde, segundo o contribuinte, comprovariam os pagamentos realizados
pela Interessada, que assim, provaria a alegada existência de pagamentos sem causa, sobre os
quais se funda o lançamento tributário ora combatido.
Entretanto, a turma julgadora “a quo”, não teria aceitado o seu exame, e por isso,
ferido o princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal, com os elementos necessários à comprovação de suas alegações,
determina no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, como regra geral, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
17
Assim, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Estabelecendo como exceções as
hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
De forma complementar, o artigo 38 da Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
(...)
§ 2o. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias
Isso assegura a ampla defesa e, referenda a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
Este emérito CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior.
No acórdão “a quo”, o julgador discorre que os referidos documentos
complementares não podem ser ora considerados, porque a prova documental só pode ser
apresentada na impugnação, a menos que ficasse demonstrada a ocorrência de pelo menos uma
das condições previstas no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
E no caso em questão, avaliou que o impugnante não observara o previsto no
parágrafo 5o do mesmo artigo 16, pois não teria justificado a razão pela qual os documentos não
foram apresentados com a impugnação, razão pela qual, não considerou os documentos no
referido voto.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
18
O julgador, apesar das observações feitas sobre os tipos de provas apresentadas, e
ponderar que não teriam valor probante pretendido pela Interessada. Tais documentos não foram
plenamente analisados, e de forma expressa, no acórdão recorrido, foram recusados esses
documentos acostados.
Na relação jurídico tributária, o princípio da verdade material – que nada mais é do
que a exteriorização, no processo, do princípio da legalidade –, deve nortear a atuação
administrativa, sobrepondo-se ao instituto da preclusão.
No caso em apreço, o permissivo relativo à possibilidade de juntada posterior de
provas, representado pelo já mencionado artigo 16, do Decreto 70.235/72, foi cumprido
objetivamente, de forma que implicou em nulidade por cerceamento de defesa, a decisão que
deixou de apreciar os documentos trazidos pela Recorrente. Neste sentido, temos o Acórdão n.
9101-002.781 – 1a Turma da CSRF, proferido em 06 de abril de 2017:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa e em prol da
verdade material, aceito referidos documentos, sendo necessário o retorno dos autos à DRJ para
sua apreciação.
Assim, aceito a preliminar suscitada, determinando o retorno dos autos à DRJ/FNS
para que analise a impugnação da Recorrente à luz dos documentos apresentados a destempo,
merecendo reforma a decisão neste ponto.

Mérito
RECEITA OMITIDA DECORRENTE DA MUDANÇA DO REGIME RE RECONHECIMENTO
DE RECEITAS
Constatamos que nas exposições desta matéria no recurso voluntário, o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos elementos
de prova capazes de alterar os lançamentos dos autos de infração. Nesse sentido, tendo em vista a
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
19
prerrogativa do artigo 114, § 12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias, adoto-os
como razões de decidir mediante a transcrição a seguir, e volto em seguida:
Verificando que a empresa impugnante mudou a opção do reconhecimento de
receitas do regime de Caixa no ano-calendário 2012, para o de Competência no
ano-calendário 2013, a fiscalização realizou a tributação de ofício determinada no
art. 1o da Instrução Normativa SRF no 345, de 28 de julho de 2003 (grifei):
Art. 1o Para fins de apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, a
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido
ou pela tributação na forma do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas à medida do
recebimento e, por opção ou obrigatoriedade, passar a adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas segundo o regime de competência, deverá
reconhecer no mês de dezembro do ano-calendário anterior àquele em que
ocorrer a mudança de regime as receitas auferidas e ainda não recebidas.
O impugnante, por sua vez, assevera que desde a sua abertura, a empresa optou
pelo regime de caixa; que a alteração da opção do regime de caixa para o regime
de competência ocorreu de forma equivocada, devido à falha humana, pois de
fato a empresa manteve o regime de caixa em seus lançamentos fiscais. Deste
modo, não teria ocorrido as alegadas omissões de receitas.
Acerca do arguido, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Em consulta às Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ dos anos-calendário 2010 e 2011, constata-se que a alegação do
impugnante não procede, pois houve opção pelo reconhecimento de receitas pelo
regime de competência, na ficha “Outras Informações”.
Portanto, consta que optou pelo regime de Caixa somente no ano-calendário
2012, retornando ao regime de competência em 2013.
O impugnante não comprova que se trata de mero erro de fato, pois não traz
elementos de prova neste sentido, apenas alega, de modo que não se contrapõe
de forma efetiva contra a constatação da fiscalização de que a contabilidade não
indica que tenha adotado o regime de Caixa, regrado pelas providências previstas
na IN SRF no 104/1998.
Se o contribuinte praticou, em verdade, erro de planejamento na mudança de
regime, a opção não deixa de ser legítima e voluntária e o contribuinte deverá
observar o regime legal que escolheu, recolhendo os tributos devidos na forma do
regime adotado.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
20
O impugnante contesta a acusação de que houve omissão de receita. No caso dos
contratos firmados com as empresas Urbanizadora Rodobrás e Rodobens
Administradora, o impugnante alega que por terem sido assinados os referidos
contratos no ano de 2012, a fiscalização supôs que os valores a serem auferidos
previstos nos contratos não tinham sido reconhecidos no mês de dezembro,
havendo, portanto, a alegada omissão de receita. Todavia, assevera que a
fiscalização se deteve no valor total dos contratos e na data de suas assinaturas,
presumindo que as quantias pactuadas seriam auferidas imediatamente, ou à
vista, ainda no ano de 2012 (ano-calendário em que os contratos foram firmados).
Salienta que nos contratos firmados com a empresa Terra Nova Rodobens foi
pactuado que os valores seriam devidos apenas e na medida que a compradora
quitasse as parcelas do preço de compra e venda dos imóveis, e caso a
compradora atrasasse os pagamentos à vendedora, esta ficaria autorizada a
suspender o pagamento dos honorários, enquanto perdurasse a inadimplência.
Sustenta que mesmo pelo regime de competência não poderiam ser auferidos, de
forma alguma, a totalidade dos valores previstos nos contratos. Aduz que no
regime de competência, as empresas reconhecem as receitas como base de
apuração dos impostos no momento de seus vencimentos; que de acordo com o
disposto na NBC TG 30 fica claro que a receita deve ser reconhecida quando for
provável e que o benefício econômico seja confiavelmente mensurado, ou seja,
em seus vencimentos.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão ao impugnante.
O art. 9o da Resolução CFC n.o 750/93, com a redação dada pela Resolução CFC no
1282/2010, enuncia o princípio da competência, nos seguintes termos:
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas.
Na legislação societária, o dispositivo legal que se refere ao regime contábil da
competência é o § 1o do art. 187 da Lei no 6.404/1976:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
[...]
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
21
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
Como se vê, pelo regime de competência, as receitas e rendimentos devem ser
computados quando ganhos, independentemente do efetivo recebimento em
moeda.
A NBC TG 30 mencionada pelo impugnante apenas detalha o que poderia ser
considerada receita “ganha”, ao prescrever em seu objetivo que:
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando
reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser
confiavelmente mensurados. Esta Norma identifica as circunstâncias em que
esses critérios são satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ela
também fornece orientação prática sobre a aplicação desses critérios.
O impugnante destaca os seguintes trechos desta Norma Técnica de
Contabilidade:
Identificação da transação
13. Os critérios de reconhecimento nesta Norma devem ser geralmente aplicados
separadamente a cada transação. Entretanto, em certas circunstâncias pode ser
necessário aplicar os critérios de reconhecimento aos componentes
separadamente identificáveis de uma única transação, com o objetivo de refletir a
essência econômica da transação. Um exemplo de tal situação ocorre quando o
preço de venda de um produto inclui valores identificáveis, correspondentes a
serviços a serem executados posteriormente. Para esses casos, tais valores devem
ser diferidos e reconhecidos como receita durante o período em que o serviço vier
a ser executado.
[...]
22. A receita somente deve ser reconhecida quando for provável que os
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Porém,
quando surgir incerteza acerca da realização de valor já incluído na receita, o valor
incobrável, ou o valor a respeito do qual a recuperação tenha deixado de ser
provável, deve ser reconhecido como despesa, e não como ajuste (dedução) do
valor da receita originalmente reconhecida.
A NBC prescreve que a “receita somente deve ser reconhecida quando for
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a
entidade”. No caso em questão, verifica-se que essa condição foi satisfeita pois os
contratos de intermediação imobiliária firmada pela empresa autuada,
estabelecem o preço total dos honorários e as datas de cada parcela, não
havendo grau de incerteza significativo quanto ao recebimento dos honorários.
O impugnante salienta que nos contratos firmados com a empresa Terra Nova
Rodobens foi pactuado que os valores seriam devidos apenas e na medida que a
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
22
compradora quitasse as parcelas do preço de compra e venda dos imóveis, e caso
a compradora atrasasse os pagamentos à vendedora, esta ficaria autorizada a
suspender o pagamento dos honorários, enquanto perdurasse a inadimplência.
No contrato de intermediação imobiliária firmado em 30/08/2012 pela empresa
autuada e a empresa TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA (f.
829 a 833), há as seguintes cláusulas de honorários da contratada, no caso a
empresa autuada:
IV — HONORÁRIOS DA CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA: Pela intermediação ora contratada, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA, o valor de R$ 1.120.000,00 (hum milhão, cento e vinte mil reais),
pagos da seguinte forma:
a) R$ 225.555.56 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e cinco
reais e cinqüenta e seis centavos), a ser pago em até 48 (quarenta e oito) horas da
assinatura deste contrato, observados o disposto no Parágrafo Terceiro abaixo;
b) R$ 110.444,44 (cento e dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos) a ser pago em até 6 (seis) meses após a assinatura da
respectiva escritura pública, observados o disposto no Parágrafo Terceiro abaixo;
[...]
h) R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) a ser pago em até 27 (vinte e sete)
meses após a assinatura da respectiva escritura pública, observados o disposto no
Parágrafo Terceiro abaixo;
Parágrafo Primeiro: as parcelas acima referidas serão corrigidas pelo mesmo
índice constante no Contrato de Compra e Venda assinado entre Compradora e
Vendedora dos imóveis, qual seja, IGP-M/FGV.
Parágrafo Segundo: Os pagamentos acima serão efetuados através de
transferência eletrônica disponível (TED), na conta corrente de titularidade da
CONTRATADA, junto ao Banco Bradesco, agência 0269, conta corrente n°
218.264- 5, valendo os respectivos comprovantes de transferência como recibo e
quitação das parcelas, de modo automático, condicionadas tão somente a regular
compensação bancária.
Parágrafo Terceiro: Os valores acima previstos serão devidos à CONTRATADA
apenas e na medida em que a COMPRADORA pagar as respectivas parcelas do
preço da compra do imóvel objeto deste contrato à VENDEDORA, conforme
consta na Cláusula Segunda supra, devendo serem repassados a ora
CONTRATADA em até 48 (quarenta e oito) horas após a confirmação do
respectivo recebimento. Caso a Compradora EMPRESA URBANIZADORA
RODOBRÁS LTDA, atrase os pagamentos das parcelas do preço à Vendedora, ora
CONTRATANTE, esta fica desde já autorizada a suspender o pagamento da parcela
correspondente a presente intermediação, pelo mesmo período em que perdurar
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
23
a inadimplência da empresa Compradora, não incidindo neste caso qualquer
penalidade a CONTRATANTE
VI - DA RESCISÃO
CLÁUSULA SEXTA: A falta ou a insuficiência de pagamento pela CONTRATANTE, no
respectivo vencimento, do valor ajustado na Cláusula Quarta supra, salvo o
disposto no parágrafo terceiro da Cláusula Quarta, implicará na incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração "pro rata die" e multa de
2% (dois por cento), ambos calculados sobre o valor da parcela em atraso, além
da correção monetária calculada pelo IGP-M/FGV, desde a data do vencimento
até a data do efetivo pagamento.
Parágrafo Único: Sem prejuízo das penalidades previstas no caput desta Cláusula,
a inadimplência, por mais de 90 (noventa) dias por parte da CONTRATADA no
cumprimento das obrigações assumidas por força do presente Instrumento,
poderá a CONTRATADA considerar o vencimento antecipado do saldo devedor,
aplicando-se a atualização monetária pelo IGP-M/FGV ou índice que o substituir,
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração "pra rata dia" e multa
moratória de 2% (dois por cento) do valor devido.
No contrato de intermediação imobiliária firmado no mesmo dia pelas mesmas
partes (f. 839 a 843), há as seguintes cláusulas de honorários da contratada, no
caso a empresa autuada:
IV — HONORÁRIOS DA CONTRATADA
CLÁUSULA QUARTA: Pela intermediação ora contratada, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA, o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
pagos da seguinte forma:
a) R$ 96.666,67 (noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
sete centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) horas da assinatura deste
contrato, observados o disposto no Parágrafo Terceiro abaixo;
b) R$ 47.333,33 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três
centavos), a ser pago em até 6 (seis) meses após a assinatura da respectiva
escritura pública, observados o disposto no Parágrafo Terceiro abaixo;
[...]
h) R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser pago em até 27 (vinte e sete)
meses após a assinatura da respectiva escritura pública, observados o disposto no
Parágrafo Terceiro abaixo;
Parágrafo Primeiro: as parcelas acima referidas serão corrigidas pelo mesmo
índice constante no Contrato de Compra e Venda assinado entre Compradora e
Vendedora dos imóveis, qual seja, IGP-M/FGV,
Parágrafo Segundo: Os pagamentos acima serão efetuados através de
transferência eletrônica disponível (TED), na conta corrente de titularidade da
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
24
CONTRATADA, junto ao Banco Bradesco, agência 0269, conta corrente n°
218.264-5, valendo os respectivos comprovantes de transferência como recibo e
quitação das parcelas, de modo automático, condicionadas tão somente a regular
compensação bancária.
Parágrafo Terceiro: Os valores acima previstos serão devidos à CONTRATADA
apenas e na medida em que a COMPRADORA pagar as respectivas parcelas do
preço da compra do imóvel objeto deste contrato à VENDEDORA, com forme
consta na Cláusula Segunda supra, devendo serem repassados a ora
CONTRATADA em até 48 (quarenta e oito) horas após a confirmação do
respectivo recebimento. Caso a Compradora EMPRESA URBANIZADORA
RODOBRAS LTDA, atrase os pagamentos das parcelas do preço à Vendedora, ora
CONTRATANTE, esta fica desde já autorizada a suspender o pagamento da parcela
correspondente a presente intermediação, pelo mesmo período em que perdurar
a inadimplência da empresa Compradora, não incidindo neste caso qualquer
penalidade a CONTRATANTE
[...]
VI - DA RESCISÃO
CLÁUSULA SEXTA: A falta ou a insuficiência de pagamento pela CONTRATANTE, no
respectivo vencimento, do valor ajustado na Cláusula Quarta supra, salvo o
disposto no parágrafo terceiro da Cláusula Quarta, implicará na incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração "pro rata die" e multa de
2% (dois por cento), ambos calculados sobre o valor da parcela em atraso, além
da correção monetária calculada pelo IGP-M/FGV, desde a data do vencimento
até a data do efetivo pagamento.
Parágrafo Único: Sem prejuízo das penalidades previstas no caput desta Cláusula,
a inadimplência, por mais de 90 (noventa) dias por parte da CONTRATADA no
cumprimento das obrigações assumidas por força do presente Instrumento,
poderá a CONTRATADA considerar o vencimento antecipado do saldo devedor,
aplicando-se a atualização monetária pelo IGP-M/FGV ou índice que o substituir,
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração "pra rata dia" e multa
moratória de 2% (dois por cento) do valor devido.
Como se vê, no parágrafo terceiro da cláusula quarta dos contratos acima, há
previsão de suspensão dos pagamentos à empresa, ora impugnante, no caso de
ocorrer atraso de pagamentos pelo comprador, enquanto perdurar a
inadimplência. Todavia, esta condição de suspensão decorre do atraso, fato
normal nas operações comerciais, de modo que isso tão-somente não
descaracteriza a operação como concretizada e a receita ganha,
independentemente do recebimento. Se assim não fosse, dificilmente haveria
como apropriar receitas pelo regime de competência, pois as operações
comerciais em regra estão sujeitos a eventuais atrasos nos pagamentos.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
25
Ademais, o serviço de intermediação foi efetivamente prestado e a comissão foi
devidamente pactuada.
A empresa poderia provar sua alegação, de opção pelo regime de caixa para o ano
de 2013, com seus documentos contábeis. Entretanto, de acordo com as informações constantes
no Livro Diário do ano calendário de 2013, a empresa adotou o regime de apuração de receitas
por competência.
Além das formalidades legais, a Autoridade Tributária constatou que a escrituração
contábil de empresa não se mostra hábil a refletir as atividades de empresa, quando adota a
sistemática genérica de escrituração, deixando propositalmente de identificar o ingresso e a saída
recursos da empresa.
Também se constata, no recurso voluntário, que a Interessada firmou seus
argumentos, sobre essa matéria, anunciando que “no regime de competência, as empresas
reconhecem as receitas como base de apuração dos impostos NO MOMENTO DE SEUS
VENCIMENTOS”.
Entretanto, a Recorrente está equivocada, pois no regime de competência, as
empresas reconhecem as receitas no momento do fato gerador (a venda ou prestação do serviço),
e não no momento do vencimento (pagamento). O vencimento é quando o dinheiro é de fato
recebido, o que caracteriza o regime de caixa.
Conforme a Instrução Normativa – IN no 104/1998, vigente à época do fato gerador,
a empresa optante pelo Lucro Presumido podia reconhecer as receitas recebidas a prazo de
acordo com o efetivo recebimento. No entanto, com a mudança da empresa para adotar o regime
de competência no ano calendário de 2013, e de acordo com a IN no 345/2003, todas as receitas
auferidas e ainda não recebidas devem ser reconhecidas no mês de dezembro do ano calendário
anterior à mudança.
Assim, devem ser oferecidos à tributação na competência de 12/2012, a receita
auferida nestes contratos de intermediação imobiliária mesmo que ainda não recebidas.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA
POR PRESUNÇÃO LEGAL
A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente mantém na sua escrituração
contábil contas específicas para cada um dos destinatários de notas fiscais emitidas por ela. Todos
os recebimentos e pagamentos que puderam ser vinculados a estas empresas, pelos extratos
bancários e pela contabilidade da empresa, foram desconsiderados da análise de omissão de
receita por presunção legal, que considera apenas as operações vinculadas a conta corrente do
banco Bradesco.
No mérito, a Interessada alega que as informações, referem-se à execução do
serviço contratado pelo Grupo Voges, lastreado pelo contrato de prestação de serviços pactuado
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
26
entre as partes. E, os demais valores recebidos são de prestação de serviços realizadas para as
empresas clientes da Recorrente.
Nesta questão, se reforça que o lançamento se trata de omissão de receita por
presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Ou seja, pela previsão
legal, o ônus da prova é invertido, cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado,
conforme o ordenamento jurídico, artigo 42 da Lei no 9.430/96, cujo dispositivo está assim
redigido:
“Art. 42. Caraterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Os valores das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, em prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatória,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Assim, ocorrendo a omissão de receita com base na presunção legal, resta à
Recorrente, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor depositado não se sujeita
ou já houve a incidência da tributação.
Esse artigo impõe um procedimento a ser seguido durante a fiscalização, ou seja, o
contribuinte deve ser intimado a comprovar a natureza e origem dos valores creditados, e estes,
deverão estar individualizados de modo que se possa identificar cada transação efetuada.
Observa-se nos autos que a empresa não apresentou qualquer vinculação entre os
valores recebidos e as notas fiscais emitidas, ou mesmo qualquer documentação em que fosse
possível vincular os recebimentos aos clientes correspondentes. Os clientes identificados através
dos extratos bancários, dos valores recebidos não são destinatários de Notas Fiscais emitidas pela
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
27
empresa e que o contrato com o Grupo Voges, uma das justificativas para os recebimentos, é de
julho de 2013, compreendendo apenas parte do período fiscalizado.
Importante frisar ainda que, todos estes recebimentos foram contabilizados na
conta contábil em nome do sócio Eduardo Hofmaister Kersting, não sendo possível pela
contabilidade da empresa saber de que clientes seriam oriundos.
Entretanto, a Interessada alterou seu argumento tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário. Sobre a origem dos depósitos bancários, a recorrente alega que se referem a
prestação de serviços à empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA, que atua na indústria e comércio
de cabines e peças diversas para caminhões. A prestação do serviço consistiria na cobrança de
clientes de sua carteira, os quais apresentavam dificuldades no cumprimento de suas obrigações,
após exaustivas tentativas diretas de cobrança por parte do financeiro da Contratante.
Pode-se comprovar tal fato com a análise das empresas vinculadas aos créditos
fiscalizados, cuja lista segue abaixo a título de amostragem:

Assim, assevera que as empresas acima relacionadas atuam no comércio de peças e
acessórios para veículos automotores, ramo diretamente vinculado aos produtos comercializados
pela empresa contratante. Deste modo, entende que resta afastada a presunção de omissão de
receita, visto que os valores recebidos possuem origem comprovada, oriundas da contratação da
Interessada para a realização de cobranças de créditos da citada empresa contratante.
A única forma de refutar a presunção legal é comprovando a origem de cada
depósito efetuado com documentação hábil e idônea.
Entretanto, não se pode afastar a presunção de omissão de receita, como se infere
do arguido. Pois a Recorrente apenas argumenta de forma genérica que os depósitos bancários
teriam origem nos serviços de cobrança que teriam sido contratados pela empresa IRMÃOS
AMALCABURIO LTDA. Todavia, supondo que o impugnante atuou mesmo no serviço de cobranças,
constata-se que as evidências apresentadas são insuficientes para comprovar a origem de cada um
dos depósitos bancários, por falta de elementos de prova que apresentem identidade de datas e
valores, já que os créditos devem ser analisados individualizadamente, conforme § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/96.
Os documentos de fls. 2.303 a 2.329, que foram apresentados pela Interessada após
o prazo de impugnação e não foram aceitos pelo Acórdão “a quo”, não foram considerados como
valor probante no mérito deste recurso voluntário. Ainda mais que o contrato apresentado só tem
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
28
efeito entre as partes (não houve qualquer registro). E os demais documentos são apenas
planilhas sem lastros em qualquer documento legal.
Do exposto, e de acordo com a legislação vigente, todos os recebimentos
relacionados neste item são considerados depósitos com origem não comprovada, e devem ser
considerados como receita auferida no mês do recebimento.

RETENÇÕES DOS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS, SEM CAUSA COMPROVADA.
PAGAMENTOS AOS SÓCIOS, SEM CAUSA COMPROVADAS
Contesta as retenções dos pagamentos a beneficiários identificados, mas sem
causa comprovada, que seriam ilegais e inconstitucionais nova cobrança de Imposto de Renda
Retido na Fonte na saída desses mesmos valores que já foram tributados na entrada como
receitas. E também rebate sobre os pagamentos aos sócios, mas sem causa comprovada, mas que
se trata de distribuição de lucros.
Foram apurados pagamentos sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte, que
são objeto do processo administrativo de no 11020.723198/2016-57, razão pela qual não serão
tratados no presente processo.

REFLEXOS
Quando o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de mais de
um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão igualmente no julgamento de
todas as exações.
Os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de ordem jurídica
para decidir diversamente.
Desta sorte, por ter sido mantido o lançamento principal (IRPJ), há de se manter os
seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No Termo de Verificação Fiscal, item “5. Dos Agravantes e Responsabilidade dos
Sócios”, há o detalhamento da prática de infração atribuída aos sócios Zoilo Floro Simionato e
Eduardo Hofmeister Kersting, que não escrituraram corretamente as operações contábeis, visando
impedir ou retardar, tanto a ocorrência do fato gerador como as condições pessoais dos agentes.
No recurso voluntário apresentado pelos sócios, argumentam que a
responsabilização do sócio pela obrigação tributária da empresa não é objetiva, somente podendo
ocorrer mediante a despersonalização da pessoa jurídica, nos casos de excesso de poder, infração
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
29
de lei ou de dissolução irregular. Ou seja, em matéria tributária, a responsabilização de terceiros
possui caráter excepcional e não de regra, dependendo de prova da ocorrência de uma das
hipóteses do artigo 135 do CTN.
Os artigos 124, 135 e 137 do CTN, atribui solidariamente e pessoalmente os
responsáveis pelo crédito de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Uma sociedade empresária, adquire personalidade jurídica distinta da
personalidade de seus sócios. Assim, o patrimônio e as obrigação da sociedade não se confundem
com o patrimônio e as obrigações dos sócios, ainda que adquiridos por meio de seus
administradores. Para que os sócios não sejam chamados a responder pelas dívidas da sociedade,
devem conduzir o negócio escriturando todas as operações e empregando na exploração apenas e
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
30
integralmente os recursos sociais, sem desviá-los para outros fins e também sem trazer para a
exploração, recursos de terceiros.
Assim, os sócios não podem misturar o patrimônio e atividades da sociedade com
os patrimônios particulares ou de outros empreendimentos seus, até porque, se assim o fizerem,
estarão inviabilizando a apuração do patrimônio da sociedade, impedindo assim que a
responsabilização recaia sobre ela apenas.
Entretanto, esse é o “modus operandi” do contribuinte. Os recursos que ingressam
na sociedade (no período fiscalizado foram mais de 6,5 milhões) são imediatamente distribuídos,
aos próprios sócios, a terceiros relacionados, esposas, outras empresas de titularidade dos sócios,
ou ainda a terceiros não identificados. Considerado na fiscalização, na melhor das hipóteses, a
origem lícita dos valores recebidos pela empresa, em grande parte não oferecidos à tributação,
fica nítido que os sócios se apropriaram do patrimônio da empresa para satisfazer interesses
pessoais.
Não foi mera alegação da Autoridade Tributária de que houve infração de lei
conforme aduz a recorrente, nem mesmo, uma simples inadimplência fiscal. A responsabilidade
dos sócios foi demonstrada de forma evidente, tanto por interesse comum na situação do fato
gerador, pelo benefício obtido com a infração, como pela sistematização da própria infração.
Assim, ficou caracterizada as responsabilidades solidárias dos sócios Zoilo Floro
Simionato e Eduardo Hofmeister Kersting, pelo crédito tributário apurados nos autos de infração,
resultantes de atos praticados com infração da lei tributária.
Restando assim, definitiva a responsabilidade tributária imputada aos coobrigados
Srs. Zoilo Floro Simionato e Eduardo Hofmeister Kersting.

QUALIFICAÇÃO DA MULTA
O Acórdão recorrido exonerou a qualificação da multa de ofício aplicada sobre os
tributos devidos em relação à omissão de receitas decorrente da mudança do regime de
reconhecimento de receitas. Assim, neste caso, a multa foi reduzida de 150% para 75%, e a
matéria se faz preclusa.
No entanto, em relação a omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários
com origem não comprovada, no total de R$ 1.280.463,31, não ocorreu o mesmo entendimento.
A interessada alega que não houve sonegação, fraude ou conluio, e cujo valor deve
ser sempre inferior ou no máximo igual ao valor do tributo.
Esses depósitos bancários foram registrados em contas contábeis em nome de um
dos sócios, sem que fosse esclarecido o motivo de tal sistemática de escrituração, pois a empresa
alegara que eram referentes a prestação de serviços da empresa ao Grupo Voges, e depois alegou
que seriam referentes a prestação de serviços à empresa Irmãos Amalcaburio Ltda. Se eram
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
31
decorrentes de prestação de serviços de cobranças, era de se esperar que a Recorrente
apresentasse os documentos que embasaram essas cobranças, sem os quais a atividade alegada
não seria nem viável para uma empresa de cobrança.
No Termo de Verificação Fiscal, item “5. Dos Agravantes” assim se pronunciou a
Autoridade Fiscal sobre as razões da qualificação da multa:
Aqui aparece a primeira irregularidade notável, o Livro Diário do ano calendário
de 2013, foi registrado na junta comercial apenas em 19 de junho de 2015, após o
início deste procedimento fiscal.
(...)
Além das formalidades legais, a escrituração contábil de empresa não se mostra
hábil a refletir as atividades de empresa, quando adota a sistemática genérica de
escrituração, deixando propositalmente de identificar o ingresso e a saída
recursos da empresa. Ainda, intimada a justificar os recebimentos e pagamentos,
a empresa em suas respostas se limitou a esclarecer que se referiam a operações
com clientes, sem explicitar a quais operações se referiam, não conseguiu ao
menos vincular notas fiscais emitidas a recebimentos e pagamentos realizados. O
que corrobora o fato de somente ter feito a escrita fiscal após o início desta
fiscalização.
Outro fato que chama a atenção é a integralização de capital feita pelos sócios no
ano de 2013: vários ingressos de recursos na conta bancária do Bradesco, que
foram contabilizados COMO integralização de capital, tiveram origem em
terceiros. Tendo inclusive uma transferência entre contas da própria empresa ter
sido escriturada como integralização de capital.
(...)
Sobre esses recebimentos de terceiros, a Antrix, foi intimada (DOC 7) e em sua
resposta (DOC 8) alegou que se tratavam de recebimentos de clientes ou
operações com as empresas dos Grupo Voges.
Evidentemente essa escrituração foi feita com o intuito de eximir a
responsabilização dos sócios, prevista no caso de capital a integralizar.
Some-se a isso o fato de o sócio Eduardo Hofmaister Kersting ter declarado na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física tanto nos anos calendários de 2013
como 2014, possuir apenas 1% do capital social a Antrix, com valor de R$
1.000,00.
Inegável é o fato de que os sócios agiram com dolo, ao não escriturar
corretamente as operações, visando impedir ou retardar, tanto a ocorrência do
fato gerador como as condições pessoais dos agentes, caracterizando as situações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964.
(...)
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
32
Desta forma, as multas aplicadas por esta fiscalização seguirão o disposto no § 1o
do artigo 44 da Lei 9430/1996, que estabelece ainda que para os casos previstos
nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502 de 1964, os percentuais de multa, previstos no
inc. I do mesmo artigo serão duplicados.
Então, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96
(vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço da alegação de inconstitucionalidade, e após o
colegiado não aceitar a preliminar suscita, no qual este relator restou vencido; no mérito, dou
provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em face do princípio da
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
33
retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado Voto do i. Conselheiro relator, apresento minha
discordância apenas em relação ao entendimento de que o processo deveria retornar à instância
de origem para avaliação da documentação extemporaneamente juntada pelo então impugnante,
a fim de que fosse proferido novo julgamento.
De início, cabe registrar que a nulidade de decisão exarada por órgãos julgadores de
primeira instância só pode ser proclamada com fundamento no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF), reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
O argumento justificador da pretensa nulidade apoia-se na ocorrência de suposta
preterição do direito de defesa do então impugnante, por falta de análise, pela instância de
origem, de documentos juntados a destempo, entretanto, constata-se que os fundamentos
denegatórios do pleito adotados pela decisão recorrida possuem amparo legal, conforme mostra o
excerto seguinte, dela extraído:
Da juntada posterior de documentos e pedido de audiência
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
34
Na impugnação, o impugnante requereu a abertura do prazo de 15 dias para a
apresentação de documentos complementares que darão suporte às alegações da
impugnante.
Após o decurso do prazo de impugnação, apresentou complemento de
impugnações de f. 2295 a 2302 em que se requer a juntada dos documentos de f.
2303 a 2329.
Todavia, referidos documentos complementares não podem ser ora
considerados, porque a prova documental só pode ser apresentada na
impugnação, a menos que fique demonstrada a ocorrência de pelo menos uma
das condições previstas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
[...]
No caso em questão, o impugnante não observou o previsto no parágrafo 5o
supra, pois não justificou a razão pela qual os documentos não foram
apresentados com a impugnação, razão pela qual não serão considerados no
presente voto.
Ademais, trata-se de contrato e documentos de domínio do impugnante, que
deveriam ter sido apresentados à fiscalização, ou juntamente com a impugnação.
Não obstante, constata-se que os documentos apresentados não têm o valor
probante pretendido. O contrato não possui registro público, de forma que só
tem efeito entre as partes. Os demais documentos são planilhas de valores que
não estão embasados nos assentamentos que lhes deram origem.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.936 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723197/2016-11
35
Portanto, à luz da legislação de regência, não se vislumbra ocorrência de qualquer
prejuízo ao direito de defesa do então manifestante na forma como a DRJ fundamentou sua
decisão.
É oportuno lembrar que a jurisprudência administrativa referida no voto condutor
que serviu de referência para a fundamentação da pretensa nulidade não faz parte do rol de
normas que integram o processo legislativo de que cuida o artigo 591 da Constituição, servindo
apenas como fonte interpretativa delas, vez que destituída de força coercitiva, não se admitindo,
portanto, que possa prevalecer sobre a norma legal atualmente em vigor na qual se apoiou o
acórdão recorrido para fundamentar sua decisão.
Restaria, então, ao manifestante, no momento de fundamentar o pedido de juntada
de provas a destempo, demonstrar ocorrência de motivo de força maior que teria impedido a
apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários para demonstrar o direito
pleiteado, conforme dicção do § 5o do aludido preceito legal, o que não ocorreu.
A propósito, o entendimento aqui proposto está alinhado com o decidido no
Acórdão no 1401-003.142, de 20/02/2019, proferido no julgamento do Processo no
10880.995319/2012-44, que serviu de paradigma para julgamento de outros processos na
sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo RICARF.
Assim, com base no exposto, não há que se falar em nulidade da decisão por
preterição do direito de defesa.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

1 Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Fl. 2528
DF CARF MF
Original